Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
III – Embargos de declaração desprovidos.